Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-07.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034176-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (RECORRIDO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SUPORTADO CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO. VOZ DE PRISÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. DESACATO NÃO EVIDENCIADO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM O ABUSO DE PODER DO SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o Reclamante, ora recorrido, sofreu constrangimento e humilhação em estabelecimento público, em razão de voz de prisão dada por servidor público, o qual atuou com abuso de poder, vez que não há comprovação de desacato ao servidor, tendo este agido de maneira grosseira e rude com todos os presentes no local, emerge o dever de indenizar.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Se o quantum indenizatório foi arbitrado em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o valor da condenação indenizatória.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034176-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Edgar Rogerio Gripp da Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE R$10.000,00, EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Os fatos narrados ocorreram em 24/03/2020, no interior de uma loja de material de construção, na qual o autor se encontrava presente como cliente para aquisição de mascara de proteção contra COVID-19, tendo o Sr. Paulo Alberto Michelotto, atuante como fiscal municipal, determinado, em voz alta e agressiva, o fechamento do comércio e prestando auxilio jurídico ao gerente do estabelecimento indagou o servidor sobre o decreto municipal, contudo, este não apresentou o decreto, o mandando calar a boca e sair do local.

Em continuidade dos fatos, dirigiu-se até a porta da loja e conversou com um dos policiais militares se o servidor sempre agia de forma agressiva e arrogante, tendo este vindo em sua direção e dado voz de prisão, sendo o autor detido em frente a todos os presentes da loja e conduzido em viatura policial até a delegacia.

De acordo com os depoimentos de testemunhas que presenciaram a cena, restaram comprovado que o servidor público agiu com abuso de poder, vez que há provas de desacato proferido em face do agente público. Por outro lado, os depoimentos condizem com a versão dada pelo Autor, isto porque, todos os depoentes afirmaram que o Sr. Paulo Alberto Michelotto se encontrava bastante alterado, com fala agressiva e que a postura do Requerente era calma, apenas perguntando informações sobre o Decreto Municipal.

Conforme consta na sentença recorrida os depoimentos testemunhais, os quais integro a este voto para utilizar como fundamento para julgar este recurso:

“
Depoimento pessoal do autor

Rogerio Gripp da Silveira
– faltava máscara
na época da pandemia e ficou sabendo que havia máscara no local. A loja estava lotada, mas havia distanciamento social. Certo momento chegou o servidor municipal com alguns policiais, com falta de urbanidade, aos gritos e com dedo em riste, pretendendo fechar a loja e dar multa na loja. Quando o depoente presenciou, questionou acerca da fundamentação legal para fechar a loja, quando o servidor disse que era decreto. Pediu para ver o decreto, quando o servidor se exaltou. O autor disse que estava errado agir daquela maneira, quando recebeu voz de prisão.
Na delegacia deu voz de prisão ao servidor também. Já foi algumas vezes na loja, mas não tinha amizade ou prestação de serviços com o proprietário do estabelecimento. Tinha câmera de vídeo no local, pediu para o proprietário, porém demorou para receber a gravação, quando o proprietário disse que não teria mais as imagens. Afirma que foi torturado psicologicamente. Não solicitou imagens por escrito, apenas pediu pelo celular – WhatsApp e pessoalmente. O servidor foi bastante bruto, sendo que a loja foi fechada. Presume que o proprietário da loja ficou com medo de represália. Desconhece ação da loja em face do município. Sabe que o servidor é reincidente em processos administrativos. O autor fez BO em face do servidor. No TCO de desacato, contra o autor, foi arquivado pela prescrição.

Testemunhas:

Jeferson de Moura Arruda
– presenciou a ocorrência.
Havia uma promoção de máscara na loja, quando foi para lá. Chegou o funcionário da prefeitura na loja, que estava nervoso e falando alto, porque não poderia ter aglomeração. O servidor municipal disse que fecharia a loja. O autor perguntou se teria lei para fechamento da loja. O autor estava educado, mas o servidor estava exaltado. Quando viu o autor já estava na viatura.
O depoente era cliente da loja e costumava comprar lá. A loja vendia coisas para chácara. A loja vendia pá, enxada, colher de pedreiro, carrinho de pedreiro, máscara, etc.. O distanciamento era respeitado no momento. A loja cumpria as medidas relacionadas à pandemia, inclusive ficava um tanto de pessoas fora da loja para não aglomerar. Havia 02 ou 03 PMs no local. Viu o autor na viatura.

Testemunha Marcela Regina de Campos Oghino
– lembra-se da ocorrência, em 2020, bem na explosão da Covid.
A depoente recebeu máscaras, na loja mencionada na inicial, e se organizou para cumprir as regras de segurança para venda. O fiscal chegou gritando, aos berros, seu diretor o abordou e chamou para conversar, mas não adiantou. O autor estava na fila, para adquirir máscaras e se sentiu ofendido pela abordagem. Houve uma discussão acalorada, quando houve a prisão, mas destacou as agressões verbais do servidor municipal, que estava bastante alterado, quando efetuou a prisão. O servidor ameaçou outras pessoas que estavam na fila, bem como funcionários da loja.
A loja vendo carrinho de mão, betoneira, gesso, entre outras. A depoente é gerente da loja. Havia cumprimento das regras sanitárias da Covid na loja. O servidor municipal chegou gritando no meio do salão, quando seu diretor foi conversar com ele. A loja foi fechada, mas entraram com ação judicial e abriram no dia seguinte. Os fatos ocorreram no período da tarde. A depoente tentava conversar com policial na sala, mas o servidor levou o Edgar preso.

Testemunha do requerido: Paulo Alberto Michelotto
–
no dia dos fatos, chegou no local, havendo mais de 50 pessoas aglomeradas. Pediram para evacuar o local, quando uma senhora, com câncer, pediu para passar na frente, quando autorizaram. Pediu o alvará para o gerente, quando o autor chegou se apresentando como advogado da empresa, mas estava de bermuda. O autor chegou embaraçando o serviço do depoente, quando foi dada voz de prisão. O decreto estava dentro da viatura. Não havia necessidade de mostrar o decreto. Trabalha em função da lei. O depoente está há 37 anos como fiscal. O depoente abordou 50 pessoas aglomeradas, motivo pelo qual falou alto para ouvirem. Não determinou o fechamento da loja imediatamente. O motivo da prisão foi embaraço dos serviços e desacato.
No momento as pessoas estavam aglomeradas, quando o depoente pediu para saírem para organizar a fila do lado de fora. O autor atrapalhou o serviço e “carteirou” como advogado. O único que se alterou foi o autor. Os estabelecimentos tinham sensação de perca quando das fiscalizações, sempre com resistência. Nega que a loja tenha sido fechada e não era ostensivo que se tratava de loja de materiais de construção. Apenas requereu a apresentação de alvará. O gerente apresentou o alvará e disse que não poderia ser fechado por ser material de construção. Quem deu voz de prisão foi o sargento e foi lavrado BO. Desconhece qualquer ação do autor em face do depoente, exceto a presente.”.

Sendo assim, demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pela autora, é cabível a indenização a título de dano moral.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo
” se encontra em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido, isto porque, o valor deve ser compatível com a lesão sofrida pela vítima, contudo, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024